Tribunal: TJSP
Processo: 2224150-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Mandato. Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Regularidade da intimação dos executados para o cumprimento de sentença, realizada na pessoa de Denise Finochiaro Pignalosa, advogada, cônjuge do devedor Giorgio Pignalosa e sócia do escritório Pignalosa Advogados, que, aliás, se apresentou ao oficial de justiça como sua representante legal e não

Ementa:
Mandato. Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Regularidade da intimação dos executados para o cumprimento de sentença, realizada na pessoa de Denise Finochiaro Pignalosa, advogada, cônjuge do devedor Giorgio Pignalosa e sócia do escritório Pignalosa Advogados, que, aliás, se apresentou ao oficial de justiça como sua representante legal e não manifestou qualquer objeção à prática do ato. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte. As cartas de intimação da penhora foram devolvidas ao remetente não por ausência dos destinatários, mas "recusado por Pignalosa", o que evidencia a resistência deliberada dos executados, conhecedores do que é uma intimação judicial, e seu propósito de criar entraves ao cumprimento de sentença. Intempestiva a impugnação, encontra-se coberta pela preclusão a questão atinente ao suposto excesso de execução, que não é matéria de ordem pública. Ausência de defeito na representação processual da exequente original, que em 18.07.2000 outorgou ao advogado, por meio de instrumento de mandato sem prazo de validade, amplos poderes para prosseguir com a demanda judicial "até final", ou seja, em todas as suas fases, conhecimento e cumprimento de sentença, convalidando os atos praticados até o momento. O agravante não detém legitimidade ou interesse para contestar a cessão de crédito, visto que a alteração do credor não o prejudica. Eventuais terceiros que se julgarem prejudicados deverão regredir contra cedente e cessionários, não havendo risco para o agravante de que seja considerado ineficaz o pagamento, voluntário ou forçado, que vier a se concretizar nesta demanda. A intimação de credores hipotecários e outros interessados nos imóveis penhorados é providência que incumbe ao credor e que a ele interessa, em ordem a conferir higidez ao procedimento expropriatório. Também neste ponto carece o agravante de legitimidade para defender interesses de terceiros.

Recurso improvido.